Tribunal: TJMT
Processo: 1036112-62.2023.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036112-62.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Regime Estatutário, Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[VIVIANI DOURADO NERY - CPF: 972.676.431-91 (RECORRIDO), RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES - CPF: 035.207.031-57 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL.
ADICIONAL
DE
INSALUBRIDADE
. LEI COMPLEMENTAR Nº 50/1998. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

O pagamento do adicional de insalubridade aos servidores públicos estaduais depende da existência de previsão expressa em lei específica e de norma regulamentadora.

A Lei Complementar nº 50/1998, que dispõe sobre a Carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, estabelece um sistema remuneratório de subsídio em parcela única, vedando expressamente acréscimos de qualquer adicional ou gratificação, prevalecendo sobre normas gerais, em atenção ao princípio da especialidade.

De acordo com a Súmula Vinculante 37, “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia.”

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

A remessa do feito ao Ministério Público em razão do ofício nº 001/2023, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde, interesse público, menores ou incapazes.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que julgou procedente o pedido inicial

para condenar a parte reclamada ao pagamento do adicional de insalubridade, a partir do laudo técnico, com reflexos nas demais verbas salariais (férias, adicional de férias, 13º salário).

Do exame dos autos, verifica-se que a reclamante exerce
o cargo de APOIO ADM. EDUCACIONAL PROFISSIONALIZADO –serviços gerais, e
alega que faz jus ao adicional em razão de exercer atividade insalubre.

Com efeito, a reclamante se trata de servidora pública estatutária, portanto, tem sua relação de trabalho regida por estatuto próprio, qual seja, o Estatuto do Servidor Público Estadual – Lei

nº. 04/1990.

Nos termos dos artigos 87 e 89 do referido estatuto, a concessão do adicional de insalubridade aos servidores públicos depende de
previsão expressa em lei específica

e de norma regulamentadora:

“Art. 87. Os servidores que trabalham com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas ou com risco de vida, fazem jus a um adicional nos termos da legislação pertinente

§ 1º O servidor que fizer jus a mais de um adicional será concedido o pagamento, de acordo com a legislação pertinente.

(...)

Art. 89 Na concessão dos adicionais de penosidade, insalubridade e de periculosidade
serão observadas as situações especificadas na legislação pertinente aplicável ao servidor público
.”

Assim, a legislação deve definir os critérios para o pagamento do benefício, incluindo os percentuais aplicáveis e as condições para a sua concessão.

Já o artigo 3º da Lei Complementar Estadual nº 502/2013, dispõe que é necessário o enquadramento nas Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho:

Art. 3º A caracterização da insalubridade nos locais de trabalho respeitará as Normas Regulamentadoras oficiais do Ministério do Trabalho e Emprego aplicadas aos trabalhadores em geral.

§ 1º Para que o servidor tenha direito ao adicional é necessária a classificação da atividade insalubre na relação oficial elaborada pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

§ 2º O direito ao adicional de insalubridade cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa à sua concessão.

Dessa forma, a simples alegação de trabalho em condições insalubres não garante o direito ao adicional, sendo indispensável a existência de
norma legal específica
e
laudo técnico
que ateste a existência de agentes insalubre.

No caso, a Lei Complementar nº. 50/1998 que
“Dispõe sobre a Carreira dos Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso”,
não há qualquer previsão de pagamento do adicional de insalubridade, sendo vendado qualquer acréscimo, exceto gratificações anuais, conforme disposto no artigo 44 da referida lei:

“Art. 44 O sistema remuneratório dos Profissionais da Educação Básica é estabelecido através de subsídio fixado em parcela única,
vedado acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou qualquer outra espécie remuneratória, devendo ser revisto, obrigatoriamente, a cada 12 (doze) meses.

Parágrafo único Ficam excetuadas, das vedações dispostas no caput deste artigo, as gratificações anuais por eficiência e resultado. (Acrescentado pela LC
756/2023
)”

Além disso, cabe frisar que conforme dispõe a Súmula Vinculante 37,
“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia.”.

Assim, ainda que exista laudo pericial judicial nos autos demonstrando que a parte autora exerça a função em local insalubre, não há previsão legal para sua concessão diante da ausência de norma legal.

Logo, ante a ausência de previsão legal na Lei que rege a carreira dos profissionais da educação, e em atenção ao principio da especialidade, segundo o qual a norma especial prevalece sobre a geral, de modo que não se aplicam ao caso a LCE nº 4/1990, a LCE 502/2013 e a Lei 8.563/2006, não há fundamento legal para a concessão do benefício requerido.

A propósito, este é o entendimento do E. Tribunal de Justiça:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. REGIME DE SUBSÍDIO. VEDAÇÃO LEGAL EXPRESSA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA. PROVA PERICIAL INSUFICIENTE PARA CRIAR OBRIGAÇÃO PECUNIÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por servidora pública estadual ocupante do cargo de Apoio Administrativo Educacional Profissionalizado – Limpeza contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança ajuizada em face do Estado de Mato Grosso, na qual pleiteava o pagamento de adicional de insalubridade no percentual de 40%, em razão de alegado contato habitual com agentes biológicos e químicos nocivos à saúde no exercício de atividades de limpeza, higienização, coleta de resíduos, manipulação de produtos químicos e manutenção de unidade escolar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se servidora pública estadual regida pela Lei Complementar Estadual nº 50/1998, submetida ao regime remuneratório de subsídio em parcela única, faz jus ao adicional de insalubridade com fundamento na Constituição Federal, na Lei Complementar Estadual nº 04/1990 e em prova pericial que constatou insalubridade em grau máximo; (ii) estabelecer se a teoria da derrotabilidade e os princípios constitucionais da saúde e da dignidade da pessoa humana autorizam o afastamento da vedação legal expressa ao pagamento de adicionais à categoria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Complementar Estadual nº 50/1998 rege a carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso e institui regime remuneratório por subsídio em parcela única, com vedação expressa ao acréscimo de gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou qualquer outra espécie remuneratória.

4. O art. 39, § 4º, da Constituição Federal autoriza a adoção do regime de subsídio pelo legislador do ente federativo, cuja essência consiste na unicidade da parcela remuneratória e na incompatibilidade com vantagens acessórias.

5. O art. 7º, XXIII, da Constituição Federal não se aplica automaticamente aos servidores públicos estatutários, pois a concessão de adicional de insalubridade depende de regulamentação específica pelo ente federativo competente.

6. O princípio da legalidade administrativa impede a concessão judicial de vantagem pecuniária a servidor público sem autorização normativa específica que defina a categoria contemplada, os critérios de incidência, a base de cálculo e os percentuais aplicáveis.

7. A Lei Complementar Estadual nº 04/1990 possui natureza de norma geral e não prevalece sobre a Lei Complementar Estadual nº 50/1998, norma especial que disciplina de forma própria e autônoma a carreira dos Profissionais da Educação Básica.

8. O art. 87 da Lei Complementar Estadual nº 04/1990, ao prever adicional aos servidores que trabalham habitualmente em locais insalubres “nos termos da legislação pertinente”, não é autoaplicável e pressupõe regulamentação específica inexistente para a categoria da apelante.

9. A prova pericial que constata insalubridade em grau máximo demonstra fato técnico, mas não constitui fonte normativa nem supre a ausência de lei autorizadora do pagamento de vantagem pecuniária.

10. A teoria da derrotabilidade não autoriza o afastamento do art. 44 da Lei Complementar Estadual nº 50/1998, porque a norma não contém omissão ou imperfeição, mas escolha legislativa expressa e compatível com o regime constitucional de subsídio.

11. A concessão judicial de adicional de insalubridade sem previsão legal específica violaria os princípios da legalidade e da separação dos poderes, bem como a Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A concessão de adicional de insalubridade a servidor público estatutário depende de previsão legal específica no âmbito do ente federativo competente. 2. O regime remuneratório por subsídio em parcela única, quando previsto em lei especial da carreira, veda o pagamento de adicionais, salvo autorização legal expressa em sentido diverso. 3. A prova pericial de exposição a agentes insalubres não cria obrigação pecuniária quando inexiste norma legal habilitante para o pagamento do adicional. 4. A teoria da derrotabilidade não permite ao Poder Judiciário afastar vedação legal expressa compatível com o regime constitucional de subsídio para criar vantagem remuneratória a servidor público.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, XXIII; 37, caput; 39, §§ 3º e 4º. CPC, arts. 85, § 11, e 98, §§ 1º, VIII, e 3º. LC/MT nº 50/1998, arts. 7º, II, “b”, e 44. LC/MT nº 04/1990, arts. 87 a 89.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 37. STF, MS nº 35.977/DF, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 29.11.2021, DJe 08.02.2022. TJMT, N.U 1000463-63.2024.8.11.0110, Rel. Desª Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22.04.2026, DJe 05.05.2026. TJMT, N.U 1014558-06.2023.8.11.0055, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 03.02.2026, DJe 17.02.2026. STJ.

(N.U 1000429-88.2024.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/05/2026, Publicado no DJE 01/06/2026)

No mesmo sentido, já decidiu a e. Turma Recursal:

DIREITO ADMINISTRATIVO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL DA EDUCAÇÃO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. REGIME REMUNERATÓRIO POR SUBSÍDIO EM PARCELA ÚNICA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37 DO STF. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento a recurso inominado do ente público para julgar improcedente pedido de adicional de insalubridade formulado por servidora pública estadual da educação, regida pela Lei Complementar Estadual nº 50/1998.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há fundamento legal que autorize o pagamento de adicional de insalubridade a servidores públicos estaduais da educação submetidos ao regime remuneratório por subsídio previsto na Lei Complementar nº 50/1998.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Complementar Estadual nº 50/1998 institui regime remuneratório por subsídio em parcela única, vedando expressamente o acréscimo de gratificações, adicionais ou quaisquer vantagens remuneratórias, salvo exceções legais específicas.

A ausência de previsão normativa específica para o adicional de insalubridade na lei de regência da carreira impede sua concessão, ainda que constatadas condições insalubres por laudo pericial.

O laudo técnico não possui eficácia autônoma para gerar direito remuneratório, dependendo de autorização legal expressa.

A aplicação de normas gerais (LC nº 04/1990 e LC nº 502/2013) é afastada diante da incidência do princípio da especialidade (lex specialis derogat legi generali).

A concessão judicial de vantagem pecuniária sem previsão legal viola o princípio da legalidade estrita (art. 37 da CF/88) e a Súmula Vinculante nº 37 do STF.

A Súmula 24 das Turmas Recursais de Mato Grosso exige previsão em lei específica para o pagamento do adicional de insalubridade a servidor público, o que não se verifica no caso.

A jurisprudência das Turmas Recursais do TJMT consolida o entendimento de que servidores da educação regidos pela LC nº 50/1998 não fazem jus ao adicional de insalubridade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O pagamento de adicional de insalubridade a servidor público depende de previsão expressa em lei específica da carreira. 2. O regime de subsídio em parcela única veda o acréscimo de vantagens remuneratórias não autorizadas pela lei de regência. 3. O laudo pericial não gera direito ao adicional de insalubridade sem respaldo legal. 4. A aplicação de normas gerais é afastada quando houver disciplina específica da carreira, em razão do princípio da especialidade. 5. O Poder Judiciário não pode conceder aumento remuneratório sem previsão legal, nos termos da Súmula Vinculante nº 37 do STF.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37; Lei Complementar Estadual nº 50/1998, art. 44; LC nº 04/1990; LC nº 502/2013.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 37; TJMT, Turmas Recursais, Súmula nº 24; TJMT, N.U 1001729-37.2023.8.11.0008, Rel. Edson Dias Reis, Segunda Turma Recursal, j. 11/11/2025.

(N.U 1028014-46.2023.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 14/04/2026, Publicado no DJE 17/04/2026)

Dessa forma, a sentença que julgou procedente o pedido de concessão de adicional de insalubridade merece reparos para julgar improcedente a pretensão inicial.

Ante o exposto
, conheço do recurso e
dou-lhe provimento para julgar improcedente a pretensão inicial
.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026